Tribunal: TJES
Processo: 0000011-15.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000011-15.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: RAIANI PIANA GUASTTI ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Julgamento em plenário virtual. Pedido tempestivo de sustentação oral. Ausência de apreciação do requerimento. Cerceamento de defesa. Anulação do julgamento. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou preliminar defensiva e negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES. Os embargantes alegam omissão no julgado, ao argumento de que, após a inclusão do processo em pauta de julgamento no plenário virtual, a defesa protocolizou pedido tempestivo de retirada do feito da pauta virtual para realização de sustentação oral em sessão presencial, nos termos do art. 3º, §1º e §2º, da Resolução nº 037/2024 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, requerimento que não teria sido apreciado pelo órgão julgador.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado em razão da ausência de apreciação do pedido de retirada do processo da pauta virtual para realização de sustentação oral formulado tempestivamente pela defesa; e (ii) verificar se tal circunstância configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação do julgamento realizado em ambiente virtual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

4. Constatado nos autos que a defesa apresentou, antes do início do julgamento em plenário virtual, petição requerendo expressamente a retirada do processo da pauta virtual para realização de sustentação oral em sessão presencial, conforme previsão da Resolução nº 037/2024 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

5. Verifica-se que o referido requerimento não foi apreciado, pois os autos não foram encaminhados à relatoria para análise do pedido, caracterizando omissão procedimental que resultou na realização do julgamento virtual sem a observância da prerrogativa de sustentação oral da defesa.

6. A possibilidade de sustentação oral constitui relevante instrumento de concretização do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, devendo ser assegurada quando requerida tempestivamente pelas partes.

7. A ausência de apreciação do pedido de sustentação oral e a consequente realização do julgamento em ambiente virtual configuram violação às garantias processuais da defesa, impondo a anulação do julgamento realizado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para suprir a omissão apontada, anulando-se o acórdão anteriormente proferido e determinando-se a realização de novo julgamento do recurso de apelação em sessão presencial, com prévia intimação da defesa para realização de sustentação oral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000011-15.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RAIANI PIANA GUASTTI ESPIRITO SANTO, THIAGO COSTA SILVA DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELADO: PAULO ROBERTO ALVES DAMACENO - ES19143-A, RUI EDSIOMAR ALVES DE SOUZA - ES26412

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Raiani Piana Guastti Espírito Santo e Thiago Costa Silva

do Espírito Santo
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES.

Os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, após a intimação da inclusão do feito em pauta de julgamento no plenário virtual, a defesa protocolizou petição manifestando expressamente interesse na realização de sustentação oral, requerendo, para tanto, a retirada do processo da pauta virtual e sua inclusão em sessão presencial, nos termos do § 2º do art. 3º da Resolução nº 037/2024 deste Tribunal.

Afirmam que o referido requerimento foi formulado dentro do prazo regulamentar, porém não teria sido apreciado pelo órgão julgador, circunstância que caracterizaria omissão no julgado e configuraria cerceamento de defesa.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos, para que seja suprida a omissão apontada, com o reconhecimento da nulidade do julgamento realizado em ambiente virtual, determinando-se a inclusão do recurso de apelação em sessão presencial, com a devida intimação da defesa para realização de sustentação oral.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, a fim de que seja suprida a omissão apontada quanto ao requerimento de sustentação oral formulado pela defesa.

É o necessário.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existente na decisão judicial, conforme dispõem os arts. 619 do Código de Processo Penal e 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

No caso concreto, verifica-se que a insurgência recursal dirige-se especificamente à alegação de omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de manifestação acerca do requerimento formulado pela defesa para retirada do processo da pauta virtual e inclusão em sessão presencial para realização de sustentação oral.

Examinando detidamente os autos, constata-se que o processo foi
efetivamente incluído em pauta de julgamento no plenário virtual desta Câmara, conforme consta de certidão de id. 17983649, exarada em 29/01/2026,
tendo o recurso de apelação sido julgado no período compreendido entre 09 e 13 de fevereiro de 2026, ocasião em que o colegiado decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação imposta na origem.

Entretanto, conforme apontado pela defesa e confirmado pela análise do caderno processual,
houve o protocolo de petição anterior ao julgamento, em 29/01/2026 (id. 17976086) por meio da qual o patrono dos acusados manifestou interesse na realização de sustentação oral,
requerendo expressamente a retirada do processo da pauta virtual e sua inclusão em sessão presencial, nos termos da regulamentação estabelecida por este Tribunal.

Contudo, ao me debruçar sobre os autos,
verifico que mesmo diante da petição defensiva pugnando pela realização de sustentação oral, os autos sequer vieram conclusos a este gabinete para apreciação do pedido, configurando inequívoca omissão da Secretaria desta Primeira Câmara Criminal.

Com efeito, a Resolução nº 037/2024 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao disciplinar a realização de julgamentos em ambiente virtual, estabelece mecanismo destinado a preservar as garantias processuais das partes, especialmente no que se refere ao exercício da ampla defesa.

Nesse sentido, dispõe o art. 3º, §1º, da referida resolução que, havendo pedido de sustentação oral formulado pelas partes dentro do prazo regulamentar, o processo deverá ser retirado da pauta virtual e encaminhado para julgamento presencial ou por videoconferência, com inclusão em nova pauta.

Tal previsão normativa revela inequívoca preocupação do ordenamento com a preservação do contraditório e da ampla defesa, princípios estruturantes do processo penal constitucional, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

A sustentação oral, nesse contexto, não se apresenta como mera formalidade procedimental, mas como instrumento qualificado de participação da defesa no julgamento colegiado, permitindo que o advogado exponha diretamente aos julgadores os fundamentos de fato e de direito que sustentam a pretensão recursal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente reconhecido que a possibilidade de sustentação oral constitui importante prerrogativa da defesa, cuja observância se vincula diretamente à efetividade do contraditório.

Nesse sentido, mostra-se pertinente o entendimento exposto pela Procuradoria de Justiça, ao destacar que a sustentação oral constitui relevante instrumento de exercício da ampla defesa e que a ausência de manifestação sobre o requerimento formulado pela defesa caracteriza omissão apta a ensejar o manejo dos embargos declaratórios.

Importa salientar que o acolhimento dos embargos de declaração, na hipótese, visa preservar o princípio fundamental da ampla defesa, cuja mitigação não se pode admitir.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de anular o julgamento exarado por esta Primeira Câmara Criminal, determinando a realização de novo julgamento, em sessão presencial, garantindo-se a realização de sustentação oral pela defesa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER
os embargos de declaração, a fim de anular o julgamento exarado por esta Primeira Câmara Criminal, determinando a realização de novo julgamento, em sessão presencial, garantindo-se a realização de sustentação oral pela defesa.